Tribunal: TJPA
Processo: 0813169-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813169-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: E AFONSO RAMOS EIRELI - ME, JULIANO CUNHA RAMOS

AGRAVADO: ALVES & WOVEST LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ADITAMENTO REGULAR. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPROPRIEDADE DO JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO À DUPLA CONDENAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

A demanda originária foi proposta como tutela cautelar antecedente com pedido de indisponibilidade de valores decorrentes de contrato administrativo. Após concessão liminar, revogada em sede recursal, os autores realizaram aditamento regular nos moldes do art. 308 do CPC, convertendo a ação em monitória. Na fase de saneamento, o juízo a quo julgou improcedente o pedido cautelar, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se a tutela cautelar antecedente, regularmente aditada, poderia ser julgada de forma autônoma, como capítulo separado da lide, após sua incorporação à ação monitória;

(ii) saber se é juridicamente cabível a imposição de honorários sucumbenciais em decisão intercorrente, antes da sentença final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aditamento à inicial foi tempestivo e devidamente acolhido, inclusive com o prosseguimento da ação monitória, o que afasta a autonomia do pedido cautelar para fins de julgamento separado.

4. O julgamento parcial do mérito com base no art. 487, I, do CPC, sem observância das hipóteses previstas no art. 354 e sem delimitação dos pedidos remanescentes nos moldes do art. 356, §1º, do CPC, configura error in procedendo.
5. A imposição de honorários sucumbenciais nesse contexto viola o art. 85, §1º, do CPC e afronta os princípios da causalidade, da unidade da sucumbência e da vedação ao bis in idem.

6. A reforma da decisão é medida que se impõe para resguardar a regularidade processual e evitar prejuízos indevidos à parte autora, inclusive quanto ao risco de duplicidade na fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

“É indevido o julgamento autônomo do pedido cautelar antecedente regularmente aditado, após sua conversão em ação monitória, por ausência de autonomia procedimental e material.”

2.

“A condenação em honorários advocatícios deve ser feita de forma unitária e definitiva por ocasião da sentença final, sob pena de violação ao princípio da vedação ao bis in idem e à sistemática do art. 85 do CPC.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por E. AFONSO RAMOS EIRELI ME contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da tutela cautelar antecedente convertida em ação monitória (Processo n.º 0800012-66.2019.8.14.0028) que move contra Alves & Wovest Ltda, julgou a o pedido de tutela cautelar antecedente e arbitrou honorários de sucumbência, nos seguintes termos:

D E C I S Ã O

Trata-se, inicialmente, de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.

O pedido liminar foi deferido.

O réu contestou a lide antecedente ( p. 101 ) e arguiu preliminares.

O réu noticiou a interposição de AI ( p. 236 c/c p. 316 ).

O autor apresentou aditamento ( AÇÃO MONITÓRIA ), à p. 244, com pedido de inclusão de JULIANO CUNHA RAMOS no polo ativo.

O e. TJPA concedeu efeito suspensivo ( p. 341 ).

A AÇÃO MONITÓRIA foi recebida ( p. 351 ).

O réu ALVES & WOVEST LTDA apresentou EMBARGOS MONITÓRIOS c/c RECONVENÇÃO ( p. 364 ).

O e. TJPA cassou a decisão liminar ( p. 523 ).

Na decisão à p. 526, foi determinado o cumprimento de diligências.

Os autores manifestam-se acerca dos embargos ( p. 536).

Instadas, as partes requereram a produção de prova ( p. 532 c/c p. 540), vindo-me conclusos.

Resumidamente, é o relatório do extremamente necessário.

ANÁLISE DO PEDIDO CAUTELAR. EXTINÇÃO.

Segundo a inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviços; o autor tornou-se credor, diante do inadimplemento referente à subempreitada da climatização do Palacete Histórico “Augusto Dias”; que o réu recebeu repasse do Município, mas não honrou a dívida da subcontratação, no patamar de R$ 92.185,18 e, que há risco de recebimento da dívida, em razão do valor remanescente devido ao réu.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido.

Na CONTESTAÇÃO ao pedido cautelar, o réu alegou, preliminarmente, a impropriedade do valor da causa; a inépcia da inicial; a ilegitimidade e a ausência de interesse de agir e, no mérito, a ausência de vínculo com o autor; que acertou verbalmente os serviços de climatização com JULIANO CUNHA RAMOS; que a contratação não prosseguiu por desacordo, o que motivou o pagamento somente dos serviços realizados; que teve prejuízo, vez que parte dos serviços tiveram que ser refeitos.

Juntou documentos.

O e. TJPA cassou a decisão liminar, vindo-me conclusos.

Em exame, o valor da causa já foi corrigido.

No que toca à alegação de inépcia, revendo a exordial, verifica-se que a parte autora delimitou o pedido e a causa de pedir; a narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, pautada nos fundamentos jurídicos elencados e, o pedido está devidamente especificado, inexistindo qualquer irregularidade e/ou defeito capaz de prejudicar o exercício do direito ao contraditório, na forma do art. 330, § 1º c/c art. 319, ambos do CPC. Com efeito, afasto a preliminar.

Mormente a ausência de legitimidade e/ou interesse, denota-se que não há como a parte alcançar a pretensão sem valer-se do processo. O provimento jurisdicional é a via apta para corrigir o suposto mal, visto que a lei não admite, em regra, a satisfação voluntária. Somente através do instrumento eleito será possível estabelecer se efetivamente a parte possui crédito pendente de pagamento e, no que se refere a legitimidade, nota-se que a pessoa física foi incluída no pedido monitória. Sendo assim, diante da celeuma trazida à discussão nestes autos, verbero presente o interesse / legitimidade em buscar o resultado útil do processo.

Pois bem, tangente ao objeto do pleito cautelar, a pretensão autoral não merece guarida.

O art. 305 do CPC dispõe:

“A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

In casu, registra-se, por oportuno, que a parte interessada não acostou ao processo prova acerca de eventual ato de dilapidação patrimonial capaz de frustrar eventual direito ao crédito.

Para a concessão da medida, é necessário carrear aos autos com prova acerca da probabilidade do direito almejado. Ocorre que, revolvendo o processo, verifica-se que o caderno probatório é incipiente, posto inexistir, substancialmente, elemento fático suficiente afeto ao propósito de esvaziar o conjunto patrimonial de modo a colocar em risco concreto o direito ao crédito.

À exemplo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGRESSO - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - BLOQUEIO BACENJUD - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU RISCO DE DANO. Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso dos autos, não restou configurado os requisitos legais, uma vez que não existe prova hábil a demonstrar a possibilidade de insolvência do Agravado ou a sua dilapidação do patrimônio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.537508-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2021, publicação da súmula em 18/05/2021)”

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido cautelar, extinguindo o processo com resolução de mérito ( art. 487, I do CPC ).

Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários em 15% do valor atualizado da causa ( art. 85, § 2º, parte final do CPC).

Intime-se.

SANEAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.

Estabilizado o contraditório, dou início à fase de saneamento.

Previamente, certifique-se o recolhimento das custas processuais do pedido reconvencional ( p. 364 ).

Após, restando pendente, intime-se para recolhimento, sob pena de não ser apreciado.

Intimem-se.

Ao final, nova conclusão para fixação dos pontos controvertidos e deliberação das provas na fase instrutória ( art. 357, CPC ).

Cumpra-se.

Assinado.

O agravante alega em sua petição “que há inconteste error in procedendo na combatida decisão judicial pela preterição ao aditamento realizado conforme as diretrizes legais, que trouxera uma amplitude ao pedido, e, inclusive, a mudança no procedimento em decorrência da eleição ao rito especial monitório”; afirma que “vislumbra-se pelo julgado o malferimento ao artigo 3544 do CPC, à medida em que o legislador restringiu o julgamento parcial do processo, conforme o seu estado, nas hipóteses dos 485 e 487, incisos II e III. Todavia, o Ínclito Juízo a quo a ponderou à luz do seu inciso I, ou seja, resolveu o mérito da lide quando era defeso fazê-lo naquelas circunstâncias”.

Refuta “os honorários de sucumbência fixados no campo de uma decisão judicial intercorrente, a qual, data vênia, também não se amolda à hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (artigo 356 do CPC)”; aduz que “na remota hipótese de improcedência ao pleito monitório, estaria a ilustre defensora adversa a auferir honorários advocatícios em duplicidade, por um mesmo fato gerador, e, inclusive, em patamares superiores aos permitidos pelo artigo 85 do CPC, eis que num primeiro momento auferiria 15% (quinze por cento), e, no julgamento definitivo da lide deveria receber, no mínimo, outros 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Em decisão ID 8468367, deferi parcialmente o efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões apresentadas

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Monitória originada de tutela cautelar antecedente (Processo nº 0800012-66.2019.8.14.0028), ajuizada pelos ora agravantes.

O Juízo Singular ao julgar improcedente o pedido cautelar, extinguiu o feito com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O art. 308 do CPC assim determina:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.”

Acredito que, com o CPC/2015, existe apenas um processo, com uma etapa inicial relativa à tutela cautelar antecedente e uma etapa posterior de apresentação do pedido principal, com possibilidade de ampliação da abrangência da ação. Resta claro que o prazo de 30 dias previsto no artigo 308 do CPC é para a prática de ato no mesmo processo. A consequência para a não formulação do pedido principal no prazo de 30 dias é a perda da eficácia da medida concedida (artigo 309, inciso II, do CPC/2015), sem afetar o direito material.

Consta dos autos que a presente demanda foi inicialmente ajuizada como tutela cautelar antecedente com pedido de indisponibilidade de valores devidos ao réu em decorrência de contrato administrativo, sob a alegação de inadimplemento contratual por parte deste, referente à subempreitada de serviços de climatização.

A medida liminar foi inicialmente deferida, tendo posteriormente sido revogada por decisão do Agravo de Instrumento nº 0800843-04.2019.8.14.0000, sob relatoria deste Desembargador.

No interregno, os autores promoveram aditamento à petição inicial, nos moldes do art. 308 do CPC,
convertendo o pedido em ação monitória,
com a inclusão de nova parte autora.

O Juízo a quo, ao iniciar a fase de saneamento, resolveu o mérito do pedido cautelar incidental, julgando-o improcedente com base no art. 487, I, do CPC, e impôs ao autor o ônus da sucumbência referente ao pedido extinto, em decisão intercorrente.

Portanto, a controvérsia instalada, gira em torno de dois eixos:

1)

A validade e os efeitos do aditamento feito à petição inicial;

2)

A impropriedade do julgamento parcial da lide, com resolução de mérito sobre o pedido cautelar já incorporado à demanda principal, e a consequente condenação em honorários sucumbenciais autônomos.

Pois bem.

Nos termos do art. 308 do CPC, a tutela cautelar antecedente deve ser aditada no prazo de 30 dias, salvo prorrogação, sob pena de extinção. Constata-se dos autos que o aditamento foi tempestivamente realizado e recebido pelo juízo, que reconheceu a conversão do rito, inclusive determinando o prosseguimento da fase de instrução e produção de provas (vide decisão de saneamento posterior). Isso demonstra o acolhimento implícito e inequívoco da regularidade do aditamento, tornando infundada a posterior cisão procedimental imposta pelo juízo sentenciante ao julgar isoladamente o pedido cautelar, como se ainda autônomo fosse.

Importa esclarecer que havendo a
conversão da ação cautelar em tutela cautelar antecedente
, deve-se afastar eventual condenação em honorários, tendo em vista a carência da autonomia processual. A tutela provisória cautelar merece ser compreendida como medida adotada pelo magistrado que busca assegurar o resultado útil do processo. Se a tutela cautelar visa à utilidade do processo, não é lógico se pensar na possibilidade de autonomia do procedimento antecedente, sem a posterior existência do objeto que se pretende resguardar. Assim, não há que se falar em tutela cautelar antecedente sem a existência da lide principal. Consequentemente não é possível a prolação de decisão de mérito, como ocorreu no caso em tela, devendo o feito prosseguir na forma do procedimento comum (art. 308 do CPC) para, oportunamente, julgar-se o mérito consubstanciado no pedido principal, sendo pacífico tal entendimento em nossa j
urisprudência pátria
[1]
.
É de se reconhecer a nulidade da decisão interlocutória de mérito ora atacada, tendo em vista que julgou o mérito cautelar antecedente como se processo autônomo fosse.

Válido ainda ressaltar que a decisão agravada fundamentou-se no art. 487, inciso I, do CPC, como se estivesse diante de capítulo autônomo da lide. No entanto, ao assim proceder, o Juízo incorreu em error in procedendo, pois o art. 354 do CPC autoriza o julgamento conforme o estado do processo apenas nas hipóteses dos arts. 485 e 487, incisos II e III, não abrangendo o inciso I.

A hipótese seria, eventualmente, de julgamento antecipado parcial do mérito, nos moldes do art. 356 do CPC, o que não foi sequer aventado ou fundamentado.

Ainda que se admitisse tal caminho, a decisão não estabeleceu os limites da controvérsia remanescente, nem analisou se os pedidos estavam ou não interligados, requisito indispensável à cisão da lide (art. 356, §1º, CPC);

Além disso, a controvérsia da ação monitória ainda não havia sido submetida a instrução probatória, tampouco foi proferida sentença final, de modo que o momento processual era prematuro para qualquer julgamento de mérito parcial.

Portanto, a decisão agravada, ao extinguir parcialmente o feito com julgamento do mérito cautelar, incorreu em vício de procedimento, razão pela qual deve ser integralmente desconstituída.

Consequentemente, a imposição de honorários advocatícios na decisão que extinguiu o pedido cautelar, agora incorporado à lide principal, também não se sustenta.

Nos termos do art. 85, §1º, do CPC, a condenação em honorários deve ocorrer por ocasião da sentença ou do acórdão, e deve refletir a sucumbência efetiva e definitiva da parte.

Além disso, a manutenção da condenação ora combatida, antes da sentença final da ação monitória, cria risco concreto de duplicidade de condenação por sucumbência, violando o art. 85, §§ 2º e 14, do CPC, e os princípios da causalidade e da vedação ao bis in idem.

A decisão agravada deve ser integralmente reformada, tanto por vício procedimental (error in procedendo), quanto por violação aos limites legais do julgamento parcial do mérito e do regime de honorários advocatícios, nos moldes acima expostos.

1.

Parte dispositiva.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar integralmente a decisão agravada, determinando que seja desconsiderado o julgamento parcial do mérito proferido em relação ao pedido cautelar antecedente, com sua reintegração à instrução da ação monitória principal; bem como sejam afastados os honorários advocatícios arbitrados na decisão agravada, devendo prosseguir o feito, com regular instrução, até a sentença final, quando será oportunamente avaliada a existência de sucumbência e eventual condenação em honorários, conforme critérios do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ART . 308 DO CPC/2015). NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. 1 . Divergência verificada para dirimir controvérsia sobre se o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica material ou processual e se sua contagem é realizada em dias corridos ou dias úteis. 2. Alteração no CPC/2015 com relação ao procedimento para requerimento de tutelas cautelares antecedentes, devendo o pedido principal ser formulado nos mesmos autos, não sendo necessário ajuizamento de nova demanda (extinção da autonomia do processo cautelar) . 3. Atual sistemática que prevê apenas um processo, com etapa inicial que cuida de tutela cautelar antecedente, com possibilidade de posterior ampliação da cognição. 4. A dedução do pedido principal, nesse caso, é um ato processual que produz efeitos no processo já em curso, e o transcurso do prazo em branco apenas faz cessar a eficácia da medida concedida (art . 309, II, do CPC/2015), fato que não afeta o direito material em discussão. 5. Constatação de que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica processual e, consequentemente, sua contagem deve ser realizada em dias úteis, nos termos do art . 219 do CPC. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(STJ - EREsp: 2066868 SP 2023/0123998-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO PRINCIPAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUÍZO A QUO QUE, ACOLHENDO O PEDIDO PRINCIPAL, DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ERROR IN PROCEDENDO CONSTATADO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO DE MOV. 41.1, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ART. 806, DO NCPC) . RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0009732-86.2020 .8.16.0000 - Assaí - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J . 16.11.2020) (TJ-PR - AI: 00097328620208160000 PR 0009732-86.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 16/11/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DIALETICIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA -
ERROR IN PROCEDENDO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - PROCEDIMENTO PELO CPC/15 CARENTE DE AUTONOMIA - PEDIDO PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - NÃO APRECIAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM O PROCESSAMENTO DA LIDE PRINCIPAL - SENTENÇA CASSADA. - A tutela provisória cautelar merece ser compreendida como medida adotada pelo magistrado que busca assegurar o resultado útil do processo - Se a tutela cautelar visa à utilidade do processo, não é lógico se pensar na possibilidade de autonomia do procedimento antecedente, sem a posterior existência do objeto que se pretende resguardar. Assim, não há que se falar em tutela cautelar antecedente sem a existência da lide principal - Excluindo a hipótese de prescrição ou decadência, por ocasião do julgamento da tutela cautelar antecedente, não é possível a prolação de sentença de mérito, devendo o feito prosseguir na forma do procedimento comum (art. 308 do CPC) para, oportunamente, julgar-se o mérito consubstanciado no pedido principal - É de se reconhecer a nulidade da sentença de mérito ora atacada, tendo em vista que julgou o mérito ainda na fase de procedimento de tutela cautelar antecedente como se processo autônomo fosse - Sentença cassada .”
(TJ-MG - AC: 10000204803720001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020) (grifei)

Belém, 12/06/2025